Tribunal: TJDFT
Processo: 0749666-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0749666-59.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: JOAO CRISPIM FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de JOÃO CRISPIM FERREIRA: Da Liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. (...) Das ressalvas – parte autora: (...) b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1 Cinco dias após executada a liminar mencionada no , o caput consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). O Agravante sustenta que a restrição contida na decisão agravada contraria a Lei 13.043/2014, que trouxe inovações ao Decreto-Lei 911/1969 com o fim de facilitar a apreensão e venda do bem pelo credor fiduciário. Salienta que a demora na remoção do bem favorece a sua depreciação e limita o exercício da posse, frustrando a medida liminar concedida. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a remoção e venda do bem após transcorrido o prazo de purgação da mora. Preparo recolhido (IDs 21466794 e 21466795). É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a consolidação da propriedade e da posse do veículo alienado fiduciariamente pressupõe que, no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante não faça uso da prerrogativa de pagamento da integralidade da dívida pendente. Antes da consolidação dominial o credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem que, por conta disso, deve permanecer disponível para restituição em caso de implemento total do débito, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Todavia, após a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio fiduciário, na forma do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/1969, não se pode recusar ao credor fiduciário a possibilidade de sua alienação extrajudicial expressamente assegurada no artigo 2o do mesmo diploma legal. Note-se que a consolidação dominial, apesar de ocorrida no curso da demanda, é juridicamente irreversível, bastando dizer que, para a hipótese de improcedência, os §§ 6o e 7o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 contemplam multa e indenização por perdas e danos exatamente em função dessa irreversibilidade. Portanto, a despeito da consistência jurídica da decisão agravada, conclui-se, nesse ponto, pela probabilidade do direito invocado. O risco de dano, por sua vez, resulta na restrição de direito subjetivo outorgado ao Recorrente. Isto posto, antecipo os efeitos da tutela recursal para remover o óbice à alienação do bem depois da consolidação dominial. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator